Tribunal: TJDFT
Processo: 0711861-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711861-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIR MIGUEL DE SOUZA, AMIR MIGUEL DE SOUZA FILHO, DALEL APARECIDA MIGUEL DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIR MIGUEL DE SOUZA E OUTROS contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no 0711627-07.2018.8.07.0018, reconheceu a conversão dos depósitos em renda em favor da Fazenda Pública do Distrito Federal, e por consequência, indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em Juízo em favor dos Autores, ora Agravantes, e determinou a transferência de tais valores para a conta da Secretaria de Estado e Economia do DF. Em suas razões recursais sustenta a parte Agravante que ajuizaram ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de tutela antecipada, na qual visava afastar os lançamentos e cobranças de ITCD, supostamente realizados equivocadamente pelo Distrito Federal. Aduzem que tais lançamentos foram operados sem a observância de que as declarações que deram ensejo as doações (Declarações de IRPF de 2010) foram retificadas por todos os demandantes, antes de qualquer lançamento, afastando, por conseguinte, a existência de fato gerador da referida tributação do ITCD. Mencionam que tanto em primeira e segunda instância não encontram amparo legal aos seus pleitos e, considerando que o feito se encontrava tramitando no STJ, em grau de REsp e Agravo, requereram a desistência dos recursos e renunciaram ao debate judicial, em razão da exigência para adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis-DF 2020) - Lei Complementar no 976/2020 (publicada no DODF de 09/11/2020. Defendem que, com a adesão e inclusão dos débitos no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis-DF 2020) em dezembro/2020, os Agravantes passaram a pagar a dívida na via administrativa, encontrando-se, atualmente, com o pagamento da última parcela agendada para vencer em 10/05/2021. Acrescentam que, por diversas vezes, os Agravantes alertaram ao Juízo de origem, quanto ao ritmo de pagamento das parcelas administrativas e a conversão dos valores remanescentes a serem realizados em favor da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, conforme petições apresentadas nos autos. Dizem que, mesmo tendo aderido ao REFIS, ao requerer o levantamento dos valores depositados em Juízo, este entendeu pela conversão integral dos valores depositados judicialmente, liberando todos os valores em favor da Fazenda Pública Distrital. Defendem que não há que se falar em conversão em renda dos valores depositados judicialmente, uma vez que, diante do REFIS, onde vem realizando os pagamentos os pagamentos na via administrativa, a não liberação dos valores depositados em Juízo implicará em duplicidade de pagamento em favor do Distrito Federal, posto que referidos débitos dos autos foram objeto de parcelamento pelo REFIS. Somam-se as alegações o fato de que transferido/convertido os valores depositados judicialmente, de forma integral, em favor do Distrito Federal, existirá a duplicidade de pagamento, cujo ressarcimento ou obtenção de devolução por parte dos Agravantes exigirá um procedimento moroso e difícil, além de afrontar a própria regra do REFIS que limita a conversão dos valores em renda da quantia do parcelamento, in casu, do saldo devedor remanescente. Discorrem sobre as normas do REFIS e disposições legais do CTN, aludindo aos requisitos ensejadores da tutela recursal. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para impedir a transferência dos valores em favor da Fazenda Pública, e ainda autorizar o levantamento dos mesmos pelos ora recorrentes. Preparo no id. 25077356 e 25077357. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O Juízo a quo, indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados em Juízo pelos Autores/Agravantes e determinou a transferência dos mesmos para a conta da Secretaria específica do Distrito Federal, nos seguintes termos: “(...) INDEFIRO o pedido formulado pela Parte Autora ao ID 86587048, para que os valores depositados nos autos fossem por eles levantados, porquanto isso confronta com o contido na sentença transitada em julgado, na qual ficou assentada a conversão dos depósitos em renda favor da FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do artigo 156, inciso VI, do Código Tributário Nacional, razão pela qual tais valores devem ser transferidos ao Distrito Federal. Frise-se, por oportuno, que incumbirá ao Fisco Distrital a baixa dos tributos discutidos nos autos até o alcance do montante convertido em renda, sendo certo que eventuais valores recebidos por meio do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis-DF 2020) refoge ao título judicial formado nos autos em tela e, por isso, eventual duplicidade de cobrança deve ser pleiteada pelos autores na seara administrativa ou em ação própria distribuída livremente, caso seja de seu interesse. Por isso, determino a expedição de ofício ao Ilmo. Gerente da Agência 4200 do Banco do Brasil S/A para que transfira para a Conta Corrente no 800.110-1 da Agência 0100 do Banco de Brasília S/A – BRB, de Titularidade da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ no 00.394.684/0001-53 os valores depositados nas Contas Judiciais abaixo, incluindo os acréscimos legais, se houver: 1) R$ 53.401,40 (cinquenta e três mil, quatrocentos e um reais e quarenta centavos) depositados na Conta Judicial de ID 081100000005032394 (ID 26945445); 2) R$ 50.858,47 (cinquenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos) depositados na Conta Judicial de ID 081100000005032416 (ID 26945475); 3) R$ 5.688,21 (cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos) depositados na Conta Judicial de ID 081100000005483558 (ID 31937451); 4) R$ 5.972,65 (cinco mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) depositados na Conta Judicial de ID 081100000005483418 (ID 31937488). Após, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. “(...) (id. 25077355 - processo de origem) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de levantamento de valores depositados em Juízo em favor dos Agravantes e determinar a transferência dos mesmos para a conta da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, decorreu do entendimento de que a desistência dos recursos implicou no trânsito em julgado da sentença proferida nos autos com a consequente a conversão de todos os depósitos em renda a favor da Fazenda Distrital. Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo a despeito do REFIS realizado nos autos por parte dos Agravantes, que, segundo consta dos autos, estão na iminência de efetuar o pagamento da última parcela dos débitos negociados, circunstância que poderia acarretar em eventual pagamento em duplicidade dos tributos discutidos nos autos, já que realizados os depósitos judiciais e ainda realizado o REFIS. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de decisão discutindo envolvendo a conversão em renda de valores e o consequente parcelamento (REFIS) dos tributos discutidos nos autos, bem como ainda fora determinada a imediata transferência de todos os valores depositados em Juízo para a conta da Secretaria de Estado e Economia do DF, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente apenas a suspensão da decisão que determinou a transferência dos valores depositados em Juízo até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, até porque, a ausência de efeito suspensivo neste ponto poderá acarretará a imediato levantamento de todos os valores depositados em Juízo em favor da Fazenda Pública. Posto isso, DEFIRO PARCIALEMENTE o pleito liminar apenas para suspender os efeitos da decisão recorrida no tocante a determinação para transferência dos valores depositados em Juízo para a conta da Secretaria de Estado de Economia do DF, devendo tais valores continuarem à disposição do Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência à d. Juíza da causa, solicitando-se informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora